Tribunal: TJDFT
Processo: 0714347-54.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
Processo : 0714347-54.2025.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão proferida em liquidação por arbitramento (id. 231350457 dos autos originários n. 0727282-70.2018.8.07.0001) que condenou a executada, aqui agravante, ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça. Fundamentou o juízo de origem: Intimado para apresentar documentos para realização da perícia o requerido quedou-se inerte (ID 231198277). Ante o exposto, arbitro multa de R$ 5.000,00 por ato atentatório à dignidade da justiça, na forma do art. 77, inciso IV c/c parágrafos 2o e 4o, do CPC. Concedo o prazo de 05 dias para o pagamento da multa acima. Em caso de não pagamento, após a preclusão da presente decisão, oficie-se à Procuradoria da Fazenda Nacional para a devida inscrição em dívida ativa. Intime-se o perito para dizer se é possível o refazimento dos cálculos com os dados fornecidos unilateralmente pelo autor. A agravante alega que foram solicitadas informações de períodos muito antigos, de uma época em que os pagamentos do benefício não eram centralizados na entidade, de modo que não havia um histórico de fácil acesso. Salienta que “foi necessário fazer requerimento junto ao empregados do falecido participante que tem seus próprios prazos e burocracias”. Afirma que, em momento algum, se recusou a fornecer a documentação. Acosta ao recurso os documentos pedidos e defende o afastamento da multa, porque “a entidade não merece ser penalizada por algo que fugia completamente ao seu controle”. Pede a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, a reforma da decisão agravada. É o relatório. Decido. Admito o agravo de instrumento contra decisão proferida em fase de liquidação de sentença, consoante previsão do art. 1.015, parágrafo único, do CPC. O relator pode suspender a eficácia da decisão recorrida quando a imediata produção de seus efeitos acarreta risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, consoante dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. A agravante insurge-se da condenação ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, no valor de R$ 5.000,00, por não ter apresentado documentos para a realização da perícia. Do exame dos autos originários, verifico que a agravante foi intimada, em 24/01/2025, para apresentar os documentos requeridos pelo perito, no prazo de 15 (quinze) dias (id. 223581592 na origem). Diante da inércia, o juízo a quo intimou novamente a Caixa de Previdência, em 25/02/2025, alertando que o descumprimento da determinação fica sujeito à multa de R$ 5.000,00 (id. 227217279). Em face da recalcitrância, sobreveio a decisão que aplicou a penalidade, do que recorre a executada-agravante. Sustenta que não pode ser penalizada porque os documentos solicitados eram muito antigos. Não lhe assiste razão. Primeiro, porque a agravante não informou ao juízo singular a alegada dificuldade para obtenção dos documentos. Em vez de requerer prazo suplementar, a parte sequer se manifestou nos autos. Deveras, não se mostra crível tal alegação, porquanto os documentos foram acostados ao presente recurso cerca de uma semana após a aplicação da multa. Segundo, porque aludidos documentos constituem contracheques do agravado. Embora o mais antigo seja de junho de 1999 (id. 70770851), trata-se de documentos simples, que podem ser obtidos, em regra, sem maiores dificuldades, no setor de pagamentos do órgão. Terceiro, porque a lei impõe a todos os sujeitos do processo que cooperem entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva (art. 6o do CPC). Desse modo, “Caso a parte ou seu procurador descumpra o dever de probidade, fica sujeita à sanção repressiva do CPC 79 a 81, independentemente do resultado da demanda”[1]. Na hipótese, apesar das advertências do juízo, a agravante permaneceu inerte, o que, na forma dos arts. 77, inc. IV e §2o, e 774, inc. IV, ambos do CPC, caracteriza conduta atentatória à dignidade da justiça, passível de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da causa/execução. Desse modo, considerando as especificidades da liquidação de sentença, escorreita a aplicação de multa no valor de R$ 5.000,00. Nesse sentido, ilustram os seguintes arestos: PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. MULTA. ART. 77, IV E VI C/C § 2o DO CPC. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICABILIDADE. 1. O ato atentatório à dignidade da justiça se verifica quando as partes deixam de cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, criando embaraços à sua efetivação, bem como praticam inovação ilegal no estado de fato de bem ou direito litigioso, nos termos dos incisos IV e VI do art. 77 do Código de Processo Civil. 2. A modificação da situação jurídica do bem litigioso, sem comunicação ou autorização, que traz embaraços à liquidação da sentença, faz incidir a sanção disposta no § 2o do art. 77 do Código de Processo Civil. 3. Recurso não provido. (Acórdão 1734302, AGI 0739166-60.2022.8.07.0000, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, julgado e 20/07/2023, DJe: 03/08/2023.) CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ORDEM DE IMISSÃO DE POSSE. DESOCUPAÇÃO DE IMÓVEL. RESISTÊNCIA DO DEVEDOR. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO. MULTA. I - Os elementos dos autos evidenciam que o executado resistiu injustificadamente em cumprir a determinação judicial de desocupação do imóvel objeto da lide e, consequentemente, criou embaraço à efetivação da imissão na posse dos exequentes, em inequívoca prática de ato atentatório à dignidade da justiça, art. 77, inc. IV, §2o e art. 774, inc. IV, do CPC. II - Configurado o ato atentatório à dignidade da justiça, o pedido de aplicação da multa procede, com arbitramento da penalidade em 2% do valor atualizado da execução, observado que o embaraço injustificado criado pelo agravado-devedor foi reiterado, uma vez que ele protelou de forma continuada a efetivação da imissão de posse por mais de um ano. Arts. 77, § 2o e 774, parágrafo único, do CPC III - Agravo de instrumento provido. (AGI 0736543-23.2022.8.07.0000, Rel. Desa. Vera Andrighi, 6a Turma Cível, julgado em 1/2/2023, DJE 28/2/2023.) Nesse quadro, não evidencio a probabilidade de provimento do recurso. Como é indispensável a concomitância de requisitos à concessão da medida liminar, a ausência de um deles é suficiente para a negativa. Indefiro o efeito suspensivo. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Ao agravado para contraminuta no prazo legal. Intimem-se. Brasília – DF, 16 de abril de 2025. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator [1] NERY JUNIOR, Nelson e ANDRADE NERY, Rosa Maria de. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 5. ed. São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020. Acesso em: https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/113133203/v19/page/RL-1.2